Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. VALIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
A análise do interesse recursal rege-se pelo mesmo binômio que baseia o exame do interesse de agir, sendo que para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade e necessidade.
O art. 137, §3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria, estabelece que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição. Logo, a liquidação e a consequente execução de julgado proveniente de sentença coletiva deve ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença.
As questões não apreciadas pela instância de origem não desafiam pronunciamento em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.